Tribunal: TJSP
Processo: 1000350-93.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade - Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso da coapelante Antonia Daniela não conhecido.*

*CONTRATO – Serviço bancário – Monitória - Contrato de abertura de crédito – Pretensão da fiadora do contrato de exonerar-se da responsabilidade pelos débitos decorrentes das sucessivas renovações automáticas do pacto

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Pressupostos de admissibilidade - Ausência de recolhimento do preparo – Deserção configurada – Recurso da coapelante Antonia Daniela não conhecido.*

*CONTRATO – Serviço bancário – Monitória - Contrato de abertura de crédito – Pretensão da fiadora do contrato de exonerar-se da responsabilidade pelos débitos decorrentes das sucessivas renovações automáticas do pacto – Inadmissibilidade – Garantia prestada de forma solidária – Subsistência da obrigação – Sentença mantida – Recurso da correcorrente Elizabeth não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426069
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000350-
93.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes ANTONIA DANIELA
PAULA LEITE FERRARI LESCANO - ME (BANCA DO CARMO) e ELIZABETH
ARRUDA DE PAULA LEITE FERRARI, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso da coapelante Antonia Daniela e negaram provimento ao da correcorrente
Elizabeth. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
2
VOTO No: 37054
APEL. No: 1000350-93.2017.8.26.0286
COMARCA: ITÚ
APTE. : ANTONIA DANIELA PAULA LEITE FERRARI LESCANO ME e
ELIZABETH ARRUDA DE PAULA LEITE FERRARI
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
*RECURSO
Apelação
Pressupostos de admissibilidade -
Ausência de recolhimento do preparo Deserção configurada
Recurso da coapelante Antonia Daniela não conhecido.*
*CONTRATO
Serviço bancário Monitória - Contrato de
abertura de crédito Pretensão da fiadora do contrato de exonerar-
se da responsabilidade pelos débitos decorrentes das sucessivas
renovações automáticas do pacto Inadmissibilidade Garantia
prestada de forma solidária Subsistência da obrigação Sentença
mantida Recurso da correcorrente Elizabeth não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 408/412, cujo relatório se adota, que julgou procedente a
pretensão inicial, para constituir de pleno direito, em consequência, o título
executivo judicial, consistente, nos termos constantes de fls. 63/116, em R$
113.352,78 (cento e treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta e
oito centavos), quantia que deverá ser corrigida pelos índices constantes da
“Tabela do TJ” desde a data do ajuizamento e acrescida de juros de mora de
um por cento ao mês (Código Civil, artigo 406, cumulado com artigo 161, §
1o, do Código Tributário Nacional), estes contados a partir da citação, nos
termos do artigo 405, do Código Civil. Em razão da sucumbência, condenou as
rés ao pagamento: a) das custas e despesas processuais; b) dos honorários
advocatícios dos patronos do autor, fixados em dez por cento sobre o valor
atualizado do título executivo ora constituído. Correção monetária das verbas
de sucumbência, na forma da lei, pelos índices constantes da “Tabela do TJ”.
Observe-se para a cobrança das verbas de sucumbência em desfavor da corré
pessoa física (e só dela) a ressalva do artigo 98, § 3o, do novo Código de
Processo Civil, porque lhe defiro os benefícios da justiça gratuita, diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
3
daquilo declarado a fls. 136.
Aduzem as apelantes para a reforma do julgado que por se
tratar de ação monitória, se cuidaria de documento escrito e assinado sem
força executiva, donde busca o pronunciamento judicial capaz de restabelecer
a força executiva, no entanto, a primeira apelante fora arrolada como
solidariamente responsável, por ter assinado como fiadora o documento de fls.
63 a 80. Ressalta que a corré Elizabeth não pode ter responsabilidade solidária
com a coapelante Antonia Daniela (pessoa jurídica), eis que os documentos
denominados de Proposta de Utilização de Crédito (fls. 91 a 108) jamais foram
assinados por aquela. Sustenta que apesar da cláusula segunda asseverar que
a proposta deverá ser assinada pelo financiado e que fará parte integrante do
instrumento, com mais razão deve ser assinado também pelo fiador, uma vez
que somente a proposta poderia dar ciência inequívoca da transação. Frisa
que se tratando de obrigação solidária, é da essência do ato que o coobrigado
também firme o documento que o obriga.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Inicialmente, no que atine ao recurso interposto pela
coapelante Antonia Daniela, verifica-se que o r. despacho de fls. 255
determinou a mesma que providenciasse o recolhimento do preparo, em
dobro, em cinco dias, sob pena de deserção, cuja decisão foi disponibilizada no
Diário Oficial Eletrônico de 04 de fevereiro de 2020. (fls. 204).
Decorreu in albis aludido prazo, conforme certidão lançada
às fls. 206, deixando a parte de providenciar o recolhimento do preparo.
Por conseguinte, observa-se que o recurso de apelação
apresentado está em completo desatendimento ao que dispõe o art. 1007 do
CPC.
“Preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade
dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso. A ausência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
4
irregularidade
no
preparo
ocasiona o fenômeno da
preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o
conhecimento do recurso. É matéria de direito processual
estrito, cuja competência para legislar é exclusiva do Poder
Legislativo da União (CF 22 I). Aos Estados cabe
estabelecer o valor do preparo (Mendonça Lima, Dicion.,
449).(...) Pelo novo sistema, implantado pela L 8950/94, o
recorrente já terá de juntar o comprovante do preparo com
a petição de interposição do recurso. Deverá consultar o
regimento de custas respectivo e recolher as custas do
preparo para, somente depois, protocolar o recurso. Caso
interponha o recurso sem o comprovante do preparo,
estará caracterizada a irregularidade do preparo, ensejando
a deserção e o não conhecimento do recurso. Os atos de
recorrer e de preparar o recurso formam um ato complexo
, devendo ser praticados simultaneamente, na mesma
oportunidade processual, como manda a norma sob
comentário. Caso se interponha o recurso e só depois se
junte a guia do preparo, terá ocorrido preclusão
consumativa (v. coment. CPC 183), ensejando o não
conhecimento do recurso por ausência ou irregularidade no
preparo.”1
Nesse mesmo sentido o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO
CONFIGURADA. 1. A teor do art. 511 do CPC, é dever do
recorrente comprovar o recolhimento do preparo referente
1 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, pág. 739/740, 3a ed., Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1.997.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
5
ao recurso no ato de sua interposição, a fim de que não
seja o apelo julgado deserto. 2. A ausência de preparo não
enseja a intimação e a conseqüente abertura de prazo para
regularização. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ

Quarta Turma
AgRg no Ag 976833/RJ, Ministro João
Otávio de Noronha, DJ. 14/04/2008).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO DO PREPARO. INADMISSIBILIDADE. 1. O
recorrente deve comprovar o pagamento do preparo no
momento da interposição do recurso. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (STF Segunda Turma, AI-AgR
703179/RS, Ministro Eros Grau, DJ. 06/06/2008).
Dessa forma, o recurso adesivo ofertado pela coapelante
Antonia Daniela revela-se deserto, nos termos do art. 1007, caput, do Código
de Processo Civil, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art.
932, III, do CPC, pois carece de um dos pressupostos de admissibilidade.
No que concerne ao recurso interposto pela corré Elizabeth,
extrai-se dos autos que a ação monitória tem por base o ”Contrato de
Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 035.414.264” (fls. 63/77), no
qual a mesma figura como fiadora.
Prevê o aludido pacto:

“DECIMA QUARTA - RENOVAÇÃO DO CONTRATO - NÃO
HAVENDO MANIFESTAÇÃO EM CONTRÁRIO DE QUALQUER
DAS PARTES, O PRAZO DE VIGÊNCIA, DO PRESENTE
INSTRUMENTO
QUE
SE
ESTENDE
DESDE
A
CONTRATAÇÃO ATÉ A DATA DO PRIMEIRO VENCIMENTO
EM 18/10/2014 18 de outubro de 2014) PODERÁ SER
AUTOMÁTICO
E
SUCESSIVAMENTE
RENOVADO
POR
PERÍODOS DE 12 MESES, MANTIDAS AS DEMAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
6
CLAÚSULAS E CONDIÇÕES PACTUADAS.”
“TRIGESIMA - FIANÇA - Assina(m), também este
Instrumento ELIZABETH ARRUDA DE PAULA LEITE,
Brasileiro(a), divorciado(a), promotora de vendas e
demonstrador, CARTEIRA DE IDENTIDADE nr. 83188150,
orgao
emissor
SSP
SP,
CPF
nr.
005.497.738-00,
domiciliado a VL HELENA 1, TERRAS S JOSE, ITU - SP,
que,
na
qualidade
de
fiador(es)
e
principal(ais)
pagador(es), sendo esta fiança absoluta, irrevogável,
irretratável e incondicional, não comportando qualquer
tipo de exoneração, aos benefícios renunciando o(s)
fiador(es), expressamente, dos artigos 827, 830, 834,
835, 837 e 838, todos do Código Civil Brasileiro,
solidariamente se responsabiliza(m) pelo cumprimento de
todas as obrigações assumidas pelo(a) FINANCIADO(A)
neste Instrumento, quer no primeiro período de vigência,
quer nas prorrogações que se realizarem, conforme
previsto na Cláusula "RENOVAÇÃO DO CONTRATO".”
Ou seja, restou previsto contratualmente a renovação
automática do contrato, bem como a manutenção da fiança, em caso de
prorrogação da vigência do contrato.
Nesse passo, em razão da cláusula de renovação do
contrato principal e da garantia constituída, poderia a fiadora pretender sua
exoneração na forma prevista na legislação, ou seja, mediante notificação ao
credor, em tempo hábil nos termos do artigo 835 do Código Civil. Todavia,
disso não cuidou, não podendo pretender sua exoneração apenas quando
demandada em razão do débito.
Neste sentido é o entendimento do STJ:
“A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no
sentido de ser válida a cláusula que estabelece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
7
prorrogação automática da fiança juntamente com a do
contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua
exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual,
a notificação prevista no art. 835 do Código Civil.” (REsp
1673383/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
11/06/2019, DJe 19/06/2019)
“A jurisprudência desta Corte é no sentido da validade da
cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança
com a renovação do contrato principal, cabendo ao fiador,
acaso intente sua exoneração, efetuar, no período de
prorrogação contratual, a notificação de que reza o art. 835
do Código Civil. Precedentes.” (AgInt no REsp 1698392/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
08/11/2018, DJe 19/11/2018)
A
responsabilidade
solidária,
portanto,
deu-se
na
integralidade da dívida apurada, não se limitando ao crédito concedido
inicialmente ou ao prazo originalmente previsto, abrangendo todas as
obrigações e também as prorrogações ocorridas.
Por conseguinte, não é pertinente no caso em exame o
pedido de exclusão de sua responsabilidade pelos débitos decorrentes das
sucessivas renovações automáticas do contrato.
Ademais, como bem observou o d. magistrado:
De início, ressalto que a corré fiadora não tem razão ao
sustentar que não pode ser responsabilizada pelos débitos decorrentes das
sucessivas renovações do contrato, na medida em que: a) a cláusula catorze
do instrumento de fls. 63/80, a que ela aderiu, prevê a possibilidade de
renovações automáticas do contratado (fls. 70); b) a cláusula trinta do mesmo
instrumento estabelece, expressamente, a manutenção da fiança, na hipótese
de prorrogação da vigência do contrato (fls. 75/76).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000350-93.2017.8.26.0286 -Voto no
8
De resto, o débito cobrado, em princípio, está apoiado na
documentação acostada com a peça vestibular (fls. 63/116), a indicar que as
rés usufruíram de recursos financeiros disponibilizados pelo banco, sem
cobertura de seu saldo devedor.
As rés, em resposta, alegaram fatos modificativos e/ou
extintivos do direito do autor, negados em réplica. Os pontos, assim, se
tornaram controvertidos.
Por isso, caberia às rés provar seus argumentos de fato, o
que seria condição para que se pudesse cogitar da viabilidade das teses
jurídicas neles escoradas. Ocorre que, embora lhes tenham sido facultados os
meios, elas, na ocasião processual oportuna, não demonstraram interesse na
produção de prova pericial, indispensável para dar eventual suporte a seus
argumentos.”
Por conseguinte, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Isto posto, não se conhece do recurso da coapelante
Antonia Daniela e nega-se provimento ao da correcorrente Elizabeth.
MAIA DA ROCHA
Relator